Tribunal: STF
Processo: ARE 1559349
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos (eDOC 61) contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Eis um trecho dessa decisão: 



    “No tocante ao mérito, registro que a controvérsia dos autos refere-se à incidência da contribuição previdenciária patronal e da contribuição destinada ao RAT e a terceiros sobre os valores pagos a título de vale-transporte, vale-alimentação, plano de saúde e plano odontológico. 



    Com efeito, o critério a ser utilizado para se auferir se essa verba deve ser incluída na base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros, salário educação e ao RAT/SAT é a sua natureza indenizatória/remuneratória, seguindo as mesmas disciplinas da contribuição previdenciária.



    Nesses termos, ressalto que o entendimento desta Corte é no sentido de que a controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    (...)



    Cabe destacar que, no julgamento do RE-RG 565.160 (tema 20), acerca do alcance da expressão “folha de salários”, para fins de instituição de contribuição social sobre o total das remunerações, este Tribunal assentou a constitucionalidade da contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, prevista no art. 22, I, da Lei 8.212/91. Nesse contexto, assentou que deve ter por delimitação de sua base de cálculo, consoante os parâmetros estabelecidos nos arts. 195, I, e 201, § 11, os "ganhos habituais do empregado", excluindo-se as verbas indenizatórias, que se traduzem em simples recomposição patrimonial, bem como as parcelas pagas eventualmente (não habituais).



    Entretanto, remeteu ao legislador ordinário a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, consoante o disposto no art. 201, § 11, da Constituição, bem como a infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba para fins de tributação.



     Com efeito, a tese fixada por esta Corte não afasta a necessidade da definição individual das verbas controvertidas e sua habitualidade, providência, no entanto, inviável por meio do recurso extraordinário, em razão da inexistência de status constitucional da matéria.



    Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no entendimento firmado no Tema 1.174 no âmbito dos recursos repetitivos, conforme se observa do seguinte trecho:



    (...)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso”. (eDOC 59)



    Em suas razões, a parte sustenta obscuridade quanto à necessidade de avaliação da amplitude do conceito constitucional de “rendimentos do trabalho”, previsto no art. 195, inciso I, alínea a, da CF.



    Aponta o entendimento da Segunda Turma desta Corte, no ARE 1.370.843, no sentido de superar o óbice da infraconstitucionalidade da mesma questão tratada nos autos, em razão da necessidade de que seja analisada a amplitude do conceito constitucional de “rendimentos do trabalho”. Afirma, assim, obscuridade na decisão embargada quanto ao aludido entendimento da Segunda Turma.



    Argumenta que, nesse julgamento, assentou-se a necessidade da análise do referido artigo constitucional, a partir do qual as normas infraconstitucionais extraem seu fundamento de validade, para se definir se as verbas retidas a título de coparticipação em benefícios devem, ou não, integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 



    A parte sustenta obscuridade quanto à necessidade de avaliação da amplitude do conceito constitucional de “rendimentos do trabalho”, previsto no art. 195, inciso I, alínea a, da CF.



    Conforme assentado na decisão embargada, esta Corte, no julgamento do RE-RG 565.160 (tema 20), tratou do alcance da expressão “folha de salários”, para fins de instituição de contribuição social sobre o total das remunerações. Nessa ocasião, assentou a constitucionalidade da contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, prevista no art. 22, I, da Lei 8.212/91. Nesse contexto, consignou que deve ter por delimitação de sua base de cálculo, consoante os parâmetros estabelecidos nos arts. 195, I, e 201, § 11, os “ganhos habituais do empregado”, excluindo-se as verbas indenizatórias, que se traduzem em simples recomposição patrimonial, bem como as parcelas pagas eventualmente (não habituais).



    Não obstante, remeteu ao legislador ordinário a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, consoante o disposto no art. 201, § 11, da Constituição, bem como a infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba para fins de tributação. Com efeito, a tese fixada por esta Corte não afasta a necessidade da definição individual das verbas controvertidas e sua habitualidade, providência, no entanto, inviável por meio do recurso extraordinário, em razão da inexistência de status constitucional da matéria.



    Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no entendimento firmado no Tema 1.174 no âmbito dos recursos repetitivos. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confira-se:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, RAT E CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (ARE 1.373.414 AgR-segundo, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 9.112022)



    Com efeito, o reconhecimento da amplitude do conceito de “rendimentos do trabalho” como matéria constitucional, firmado no ARE 1.370.843, não implica a alteração do entendimento manifestado na decisão embargada, tendo em vista que a controvérsia destes autos restringe-se em definir se as verbas indicada possuem natureza remuneratória ou indenizatória, questão notoriamente infraconstitucional.



    Ademais, a tentativa de, apenas em sede de agravo regimental, reformular a controvérsia para debater a amplitude do conceito de “rendimentos do trabalho”, tese que não foi apresentada ao tribunal de origem, configura ausência de prequestionamento e supressão de instância, o que atrai o óbice da Súmula 282 desta Corte.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, §2º, do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente